Tribunal: TJSP
Processo: 1057047-69.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Ação indenizatória. (1) DO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA: Afastamento devido. A partir da análise da pretensão deduzida nesta demanda (reparação de dano material decorrente de inadimplemento contratual), constata-se não se tratar de caso sujeito à decadência, mas à prescrição (10 anos) – que, na espécie, não foi consumada. (2) DA PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Ação indenizatória. (1) DO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA: Afastamento devido. A partir da análise da pretensão deduzida nesta demanda (reparação de dano material decorrente de inadimplemento contratual), constata-se não se tratar de caso sujeito à decadência, mas à prescrição (10 anos) – que, na espécie, não foi consumada. (2) DA PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PELA SUPOSTA DIFERENÇA DE ÁREA NA VAGA DE GARAGEM: Rejeição. Observado o disposto no art. 1013, § 4o, CPC, adentra-se diretamente ao exame do mérito da causa, para atestar a possibilidade de que a área permeável – gramada, localizada após a guia de sarjeta e desnivelada da parte de concreto – seja computada para a apuração da conformidade do objeto entregue pela construtora. Respeito ao memorial descritivo do empreendimento, que previa estacionamento em piso cimentado e/ou piso intertravado permeável e/ou grama e/ou asfalto. Ausência de prejuízo material à parte compradora. Improcedência da demanda que é de rigor. (3) DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Remanescem integralmente com a autora-apelante, nos termos do voto e respeitada a gratuidade judiciária que milita em seu favor. Jurisprudência desta Corte. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, apenas para, afastada a decadência, julgar improcedente a demanda, conservando-se a responsabilidade da parte apelante pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, respeitada a gratuidade judiciária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1057047-69.2019.8.26.0576
Voto no 45067
1/13
Registro: 2020.0000712615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1057047-69.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é apelante RAFAELA FERNANDES BARBOSA, é apelado
PARQUE RIO NIEVA INCORPORAÇÕES SPE LTDA..
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI
NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1057047-69.2019.8.26.0576
Voto no 45067
2/13
Assinatura Eletrônica
VOTO No: 45067
APELAÇÃO CÍVEL No 1057047-69.2019.8.26.0576
COMARCA:São José do Rio Preto
Apelante: Rafaela Fernandes Barbosa
Apelado: Parque Rio Nieva Incorporações Spe Ltda.
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Ação
indenizatória.
(1)
DO
RECONHECIMENTO
DA
DECADÊNCIA: Afastamento devido. A partir da análise da
pretensão deduzida nesta demanda (reparação de dano
material decorrente de inadimplemento contratual), constata-
se não se tratar de caso sujeito à decadência, mas à
prescrição (10 anos) – que, na espécie, não foi consumada.
(2) DA PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PELA SUPOSTA
DIFERENÇA DE ÁREA NA VAGA DE GARAGEM:
Rejeição. Observado o disposto no art. 1013, § 4o, CPC,
adentra-se diretamente ao exame do mérito da causa, para
atestar a possibilidade de que a área permeável – gramada,
localizada após a guia de sarjeta e desnivelada da parte de
concreto – seja computada para a apuração da conformidade
do objeto entregue pela construtora. Respeito ao memorial
descritivo do empreendimento, que previa estacionamento em
piso cimentado e/ou piso intertravado permeável e/ou grama
e/ou asfalto. Ausência de prejuízo material à parte
compradora. Improcedência da demanda que é de rigor. (3)
DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Remanescem integralmente
com a autora-apelante, nos termos do voto e respeitada a
gratuidade judiciária que milita em seu favor. Jurisprudência
desta Corte. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, apenas
para, afastada a decadência, julgar improcedente a demanda,
conservando-se a responsabilidade da parte apelante pelo
pagamento dos ônus sucumbenciais, respeitada a gratuidade
judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1057047-69.2019.8.26.0576
Voto no 45067
3/13
Trata-se de apelação interpostas contra a r.
sentença de fls. 313/316, da lavra da i. magistrada Luciana Conti Puia
Todorov, de relatório adotado.
Apela a autora (fls. 318/332), buscando, em suma,
seja afastada a declaração de decadência e, na sequência, decidida a causa, em
Primeira Instância ou, se reconhecida como madura, por este Colegiado.
Contrarrazões às fls. 344/354.
A ré opôs-se ao julgamento virtual (fls. 354).
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por
RAFAELA FERNANDES BARBOSA em face de PARQUE RIO NIEVA
INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
Aduz a autora, em suma, ter firmado com a
requerida contrato particular de promessa de compra e venda para a aquisição
de um imóvel. Tempo depois, percebeu que a vaga de garagem entregue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1057047-69.2019.8.26.0576
Voto no 45067
4/13
apresentava área menor do que aquela prevista na minuta de convenção do
condomínio, já que deveria ostentar 12m2 (mas apresenta apenas 10,56m2; ou
seja, 1,44m2 metros quadrados menos que o prometido).
Por isso, requer seja a demanda julgada totalmente
procedente para condenar a requerida ao pagamento de dano material
correspondente a R$ 3.675,60, pela diferença de área da vaga (fls. 01/14).
Contestação e réplica ajuizadas, respectivamente, às
fls. 85/104 e 237/253.
Em sede de julgamento antecipado da causa, a n.
magistrada a quo acolheu a tese de decadência pelo vício do produto e julgou
extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso
II, CPC. Impôs-se, ainda, à autora a responsabilidade pelo pagamento das
custas e despesas processuais, em especial a verba honorária arbitrada, por
equidade, em R$ 1.000,00, observadas as regras da gratuidade judiciária.
Passa-se ao enfrentamento das teses recursais.
I. Da pretensão de afastamento da decadência.
De proêmio, razão assiste à parte apelante quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1057047-69.2019.8.26.0576
Voto no 45067
5/13
sustenta que há de se afastar o reconhecimento da decadência na espécie.
A autora deduziu sua pretensão de recebimento e
indenização decorrente de diferença de tamanho da vaga de garagem do
imóvel adquirido da ré. Alega somente ter percebido que a vaga de garagem
atribuída a sua unidade-tipo possui área inferior àquela declinada no memorial
descritivo da obra após ter sido imitida na posse do imóvel.
Segundo entendimento já adotado por este Tribunal
em casos semelhantes, a pretensão formulada nesses termos é de reparação
de dano material decorrente de inadimplemento contratual, estando
sujeita ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, instituído pelo artigo 205 do
Código Civil e não aos prazos de 90 (noventa) dias previsto no artigo 26,
inciso II, do CDC, ou ânuo do artigo 501 do CC.
Tal assunto encontra-se pacificado nesta Colenda
Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. Ação de
indenização por danos materiais c.c. retificação na
matrícula do imóvel. Alegação dos autores de que
receberam imóvel com vaga de garagem em
metragem
inferior
à
prevista
no
memorial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1057047-69.2019.8.26.0576
Voto no 45067
6/13
descritivo da obra. Decisão agravada que rejeitou
a preliminar de decadência. Inconformismo da
requerida. Não acolhimento. Recurso conhecido
nos termos do entendimento firmado pelo STJ no
julgamento do REsp no 1.778.237/RS. Pretensão
formulada na inicial de recebimento de indenização
por danos materiais, decorrentes da entrega de
imóvel com metragem supostamente inferior à
prevista que está sujeita ao prazo prescricional, e
não decadencial, previsto no art. 205 do Código
Civil. Precedentes deste Tribunal e do STJ em casos
semelhantes.
Decisão
confirmada.
NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO” (TJSP 3a Câmara
de
Direito
Privado

AI
no
2055250-86.2020.8.26.0000
Rel. Des. Viviani
Nicolau j. em 14.07.2020 V.U.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Responsabilidade
civil. Vício em imóvel. Decisão que deixa de
reconhecer a decadência da pretensão inicial.
Irresignação.
Agravado
que
pretende
ser
indenizado pelos danos materiais decorrentes da
entrega do imóvel com vaga de garagem com
metragem menor do que aquela prometida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1057047-69.2019.8.26.0576
Voto no 45067
7/13
Pretensão
indenizatória
sujeita
a
prazo
prescricional, não decadencial. Aplicação do prazo
decenal previsto no art. 205 do CC. Precedentes do
STJ e desta Corte. Decisão mantida. AGRAVO
DESPROVIDO” (TJSP
3a Câmara de Direito
Privado AI no 2112145-04.2019.8.26.0000 Rel.
Des. Alexandre Marcondes j. em 26.07.2019
V.U.).
Como o recebimento das chaves deu-se em
05.01.2016, ainda não se consumou o prazo prescricional decenial, de sorte
que a dedução dessa pretensão ainda era/é viável.
Cumpre, pois, prover o recurso da autora nesse
ponto.
II. Da pretensão indenizatória.
Dispõe o artigo 1013, § 4o, CPC:
“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o
conhecimento da matéria impugnada.
[...] § 4o Quando reformar sentença que reconheça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1057047-69.2019.8.26.0576
Voto no 45067
8/13
a decadência ou a prescrição, o tribunal, se
possível, julgará o mérito, examinando as demais
questões, sem determinar o retorno do processo ao
juízo de primeiro grau”.
Afastada, assim, a tese da decadência, e não se
consumando a prescrição, bem como observado que a questão a ser analisada
é eminentemente de direito, cabe a esta Colenda Câmara conhecer diretamente
das alegações meritórias da parte demandante.
A controvérsia versada nos autos, nos termos
apresentados pela autora e contestados pela ré, diz respeito ao cômputo da
área permeável gramada, localizada após a guia de sarjeta e desnivelada da
parte de concreto na área de vaga de garagem prometida à adquirente
quando contratou com a construtora.
No memorial descritivo do empreendimento, restou
expressamente previsto que o estacionamento seria “em piso cimentado e/ou
piso intertravado permeável e/ou grama e/ou asfalto”. Portanto, razão assiste
à vendedora quando alega que poderia computar a área permeável na área de
garagem destinada ao proprietário de unidade habitacional.
No entanto, de nada valeria tal disposição se a
utilidade da vaga de garagem ficasse comprometida com o emprego de mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1057047-69.2019.8.26.0576
Voto no 45067
9/13
de um tipo de solo ou pavimento. Neste caso, os compradores teriam direito à
indenização pelos danos materiais decorrentes do vício de quantidade do
produto adquirido.
Resta saber se, neste particular, o aproveitamento da
área de garagem foi prejudicado pela área gramada inserida após a guia de
sarjeta.
Pela fotografia acostada às fls. 03, verifica-se que o
desnivelamento do solo de concreto em relação à parte gramada não impede
nem diminui o tamanho da vaga de garagem, podendo ser utilizada pelo
proprietário porque o automóvel não mantém contato físico com ela.
Além disso, não há prova de que o estacionamento
do veículo dos apelantes na área demarcada é afetado pelo cômputo da área
permeável nos 12m2 de sua titularidade. Além de ser suficiente para acomodar
um automóvel de porte médio, a área de concreto é complementada pela parte
situada acima da guia de sarjeta, onde a porção suspensa do veículo pode ser
acomodada sem qualquer prejuízo.
Bem por isso, seja pela adequação do objeto
entregue ao projeto original do edifício, seja pela ausência de qualquer dano
material aos proprietários, o indeferimento do pleito inicial deve ser mantido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1057047-69.2019.8.26.0576
Voto no 45067
10/13
alterando-se apenas o fundamento de sua rejeição.
A propósito, já decidiu esta Egrégia Corte:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Pedido de indenização por danos materiais
decorrentes da suposta divergência de metragem
em área de vaga de garagem. Possibilidade de que
a área permeável gramada, localizada após a guia
de sarjeta e desnivelada da parte de concreto seja
computada para a apuração da conformidade do
objeto entregue pela construtora. Respeito ao
memorial descritivo do empreendimento, que previa
estacionamento em piso cimentado e/ou piso
intertravado permeável e/ou grama e/ou asfalto.
Ausência de prejuízo material aos compradores.
Sentença mantida. [...] RECURSO DESPROVIDO,
com majoração dos honorários fixados em
Primeiro Grau” (TJSP
3a Câmara de Direito
Privado AC no 1045995-13.2018.8.26.0576 Rel.
Des. Beretta da Silveira j. em 11.06.2019
V.U.).
“COMPRA E VENDA. Sentença de improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1057047-69.2019.8.26.0576
Voto no 45067
11/13
APELO DO AUTOR. Inadmissibilidade. Vaga de
garagem entregue na metragem avençada, porém
com revestimento em parte de cimento, em parte,
gramado, conforme previsto em memorial, e que
não obsta o uso pelo consumidor. Inaplicabilidade,
no caso concreto, do art. 1.331, § 2o, do CC, por se
tratar de área privativa (e não comum). Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO” (TJSP 5a
Câmara
de
Direito
Privado

AC
no
1039016-35.2018.8.26.0576
Rel. Des. Fábio
Podestá j. em 26.06.2019 V.U.).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA. Vício por medida de
extensão de imóvel. Vaga de garagem entregue com
a metragem prometida. [...]. Área de gramado que
deve ser computada juntamente com a de cimento.
Improcedência
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO” (TJSP
1a Câmara de Direito
Privado AC no 1027367-73.2018.8.26.0576 Rel.
Des. Claudio Godoy j. em 19.12.2018 V.U.).
Nesses termos, deve-se julgar IMPROCEDENTE
a pretensão indenizatória da requerente-apelante, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1057047-69.2019.8.26.0576
Voto no 45067
12/13
III. Dos ônus sucumbenciais.
Ante o cenário de improcedência da ação, somente
se poderia relegar integralmente à parte autora, integralmente sucumbente, a
responsabilidade pelo custeio dos ônus sucumbenciais.
No atinente à verba honorária, observado que a
parte autora obteve êxito quanto ao afastamento da decadência, mas não teve
acolhida sua tese meritória, afeiçoa-se proporcional e adequada a mantença
dessa despesa processual no patamar arbitrado pela r. sentença (R$ 1.000,00),
devidamente corrigido a partir da publicação deste acórdão e com juros
moratórios de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, sempre respeitadas
as regras da gratuidade judiciária, que milita em favor da parte apelante.
IV. Do dispositivo.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO, EM
PARTE, ao recurso, a fim de, afastada a tese da decadência, julgar
improcedente a demanda. Ônus sucumbenciais de responsabilidade da parte
apelante, em especial a verba honorária de R$ 1.000,00, observadas as regras
da gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1057047-69.2019.8.26.0576
Voto no 45067
13/13
BERETTA DA SILVEIRA
Relator